Tribunal: STJ
Processo: 0011454-84.2019.8.19.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512200 - RJ(2023/0400829-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: CATIA MARIA PIMENTEL
ADVOGADO
: VALERIA VALVERDE DE MACEDO - RJ196171
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1022
DO
NÃO EXISTÊNCIA.
CPC/2015.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c38d7d7b-6396-49f1-b6c3-41c35ff797b6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512200 - RJ(2023/0400829-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: CATIA MARIA PIMENTEL
ADVOGADO
: VALERIA VALVERDE DE MACEDO - RJ196171
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1022
DO
NÃO EXISTÊNCIA.
CPC/2015.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - Petros contra acórdão proferido pela Quarta Turma, de que fui a
Relatora, o qual negou provimento ao agravo interno por ela manejado em razão da
incidência da Súmula 83/STJ.
Afirma a agravante que contém obscuridade ao determinar concessão de
pensão por morte a cônjuge ou companheiro de beneficiário que já estava recebendo
proventos de suplementação de aposentadoria, ainda que não tenha havido a prévia
inscrição pelo falecido perante a entidade fechada de previdência privada.
A embargada não apresentou impugnação (fl. 1.171).
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto na decisão de fls. 1.094-1096 e no voto condutor do
acórdão embargado, a Segunda Seção do STJ, ao examinar especificamente a
concessão de pensão por morte a cônjuge ou companheiro de beneficiário da
Petros, no julgamento dos
concluído no dia 22.5.2024, que já
EARESP 925.908/SE,
Documento eletrônico VDA54729096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: ed0811f2-b9f8-46ab-b717-d84a85b5f419

estava recebendo proventos de suplementação de aposentadoria, ainda que não tenha
havido a prévia inscrição pelo falecido perante a entidade fechada de previdência
privada do novo consorte, admitiu a concessão do benefício sob o fundamento de que
a dependência econômica, nesse caso, é presumida, bem assim para dar cumprimento
à função social do sistema fechado de previdência privada.
Nos termos também delineados na referida decisão, nesse mesmo sentido
decidiu a Segunda Seção, ao examinar hipótese absolutamente idêntica à discussão
nos presentes autos, relativa à aplicação da regras estabelecidas na Resolução Petros
aos assistidos que já haviam preenchido os requisitos para o recebimento do
49/1997
benefício de complementação de aposentadoria, em data anterior a sua edição, nos
termos da seguinte ementa (AgInt no
Relator Ministro Ricardo
EARESP 1.838.565/SE,
Villas Bôas Cueva, DJ 26.11.2024).
Diante disso, a pretensão veiculada no presente recurso não é a correção
dos vícios referidos no
do
reproduzido no
do
art. 535
CPC/1973,
art. 1.022
CPC/2015,
mas a modificação da conclusão do acórdão embargado, o que é incompatível com a
natureza dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: ed0811f2-b9f8-46ab-b717-d84a85b5f419

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.512.200 / RJ
Número Registro: 2023/0400829-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114548420198190008 114548420198190008 202324508556
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: CATIA MARIA PIMENTEL
ADVOGADO
: VALERIA VALVERDE DE MACEDO - RJ196171
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
Documento eletrônico VDA55078277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:21
Código de Controle do Documento: f612a354-9ef0-4eac-8e76-04ebfb40a028

RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO : CATIA MARIA PIMENTEL
ADVOGADO
: VALERIA VALVERDE DE MACEDO - RJ196171
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:21
Código de Controle do Documento: f612a354-9ef0-4eac-8e76-04ebfb40a028